Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710520-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DDA TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. COMPETÊNCIA. VIGÊNCIA DA LC 116/2003. REGRA GERAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. ATIVIDADE TEMPORÁRIA. DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO C. STJ E E. TJDFT. 1. Nos termos do art. 156, III, da CR/88, é dos Municípios a competências para a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS, nos termos de lei complementar. 2. A LC no 116/2003, que atualmente dispõe sobre o ISS, prescreve que o “serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador” (art. 3o, caput) e considera como “estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional” (art. 4o). 3. Demonstrado que os serviços que deram ensejo à incidência do ISS foram prestados nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, e demandaram o deslocamento de profissionais e a disponibilização de estrutura no órgão público para a sua realização, nos exatos termos previstos no contrato, referido imposto é devido ao Distrito Federal, ainda que a empresa tenha sede em município de outro estado da Federação. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 3o, da Lei Complementar 116/2003, 119, 121, 165, inciso I, e 167, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o serviço é prestado e seu correlato imposto devido no local do domicílio do prestador, e, no caso dos autos, não se configura qualquer das exceções legais à referida regra, sendo o ISS devido, na espécie, ao município de Indaiatuba-SP e não ao DF. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade; b) artigo 150, incisos I e IV, da CF, asseverando ofensa ao princípio da legalidade tributária e à vedada tributação em dobro. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Waldir Luiz Braga, OAB/SP 51.184, e Luiz Eduardo de Souza Neves Schemy, OAB/SP 203.946. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 3o, da Lei Complementar 116/2003, 119, 121, 165, inciso I, e 167, ambos do Código Tributário Nacional, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Demonstrado que os serviços que deram ensejo à incidência do ISS foram prestados nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, e demandaram o deslocamento de profissionais e a disponibilização de estrutura no órgão público para a sua realização, nos exatos termos previstos no contrato, referido imposto é devido ao Distrito Federal, ainda que a empresa tenha sede em município de outro estado da Federação.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Waldir Luiz Braga, OAB/SP 51.184, e Luiz Eduardo de Souza Neves Schemy, OAB/SP 203.946. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012